Tribunal: STF
Processo: AR 2840
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Ação rescisória ajuizada por Carlos Roberto dos Santos, em 30.3.2021, contra a SELT Engenharia Ltda., Construtora Remo Ltda., e Cemig Distribuição S/A, com base nos incs. IV e V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir a seguinte decisão monocrática do Ministro Luiz Fux na Reclamação n. 26.914:
    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADES INERENTES. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Construtora Remo Ltda. contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001415-16.2013.5.03.0111, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis: 
    ‘ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ART. 71 DA LEI N. 8.666/93. ADC 16 DO STF. Nos termos do item IV da Súmula 331 do TST, o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. E, segundo o item V, os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Esse é, também, o entendimento do STF, ao julgar a ADC 16, em que declarou a constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações. No caso dos autos, provada a presença de culpa in vigilando e in eligendo, aplica-se plenamente a condenação subsidiária.’
    Narra a reclamante que, não obstante a Lei 8.987/1995 expressamente autorizar a contratação de terceiros, o Tribunal de origem entendeu pela ilicitude da terceirização de trabalhadores contratados para a manutenção de rede elétrica da CEMIG Distribuição S.A. Sustenta que ‘o acórdão reclamado, prolatado por órgão fracionário, sob a justificativa de que estaria interpretando o texto legal em bases constitucionais, nega vigência ao disposto no § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 e esvazia o sentido da autorização legal para contratar terceiros nas ‘atividades inerentes’, em patente violação à Súmula Vinculante n. 10 e ao art. 97 da Carta Magna’. Discorre que, sob o argumento de que as ‘atividades inerentes ao corte e religação de energia elétrica nas unidades consumidoras constituiriam atividade-fim da tomadora de serviços’, a decisão reclamada findou por declarar, ainda que de modo indireto, a inconstitucionalidade da Lei 8.987/1995, sem observância da cláusula de reserva de plenário. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, postula a procedência da reclamação, para cassar oacórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001415-16.2013.5.03.0111, determinando o seu retorno ao Tribunal de origem para novo julgamento, com observância da cláusula de reserva de plenário. Em 04/12/2018, deferi o pedido de medida liminar apenas para suspender os efeitos do acórdão ora reclamado. Devidamente citado, Carlos Roberto dos Santos deixou de apresentar contestação (Doc. 31).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    Antes de examinar a alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’
    Para que se verifique afronta à Súmula Vinculante 10, imperioso que o órgão julgador afaste a incidência de norma legal, invocando fundamento extraído da Constituição da República. Nesse sentido:
    ‘RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.’ (Rcl 13.514-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/08/2014).
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA DE TRÂNSITO. LIMITES DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 790.364-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/06/2015)
    In casu, o acórdão ora impugnado consignou:
    ‘Aliás, na hipótese, restou incontroverso nos autos que o Autor foi contratado pela primeira Ré (SELT ENGENHARIA LTDA.) e pela segunda Demandada (CONSTRUTORA REMO LTDA.) para prestar serviços, exclusivamente, em benefício da terceira Reclamada (CEMIG), exercendo atividades inerentes ao corte e religação de energia elétrica nas unidades consumidoras, consoante aduzido pelos prepostos da 1ª e 2ª Rés (f. 838). Neste passo, analisando-se os extratos da prova oral produzida neste processado, consubstanciado nos depoimentos de Marlúcio Petrúcio Vidal e Cristian Henrique de Oliveira Ferreira (f. 838/839), constata-se que a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., tomadora dos serviços obreiros, supervisionava as atividades exercidas pelo Autor, acompanhando-o na execução das OS (Ordens de Serviço), inclusive ministrando treinamentos. Dessa forma, restou robusta e fartamente comprovado no processado que as atividades exercidas pelo Reclamante estavam diretamente insertas na atividade-fim da tomadora dos serviços (CEMIG), que não podia prescindir de tal atribuição. Assim, diante desse quadro fático-circunstancial, cumpre verificar os efeitos do tratamento isonômico, em relação aos empregados terceirizados e os servidores da tomadora de serviços. […] Nesse sentido, revela-se escorreita a r. decisão de origem, que deferiu os benefícios previstos em normas coletivas da CEMIG decorrentes da aplicação do princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput da CR/88, não havendo que se cogitar qualquer ofensa ao disposto na Súmula nº 374 do C. TST. Ou seja, o direito do Obreiro às mesmas verbas trabalhistas, legais e normativas, asseguradas aos trabalhadores da tomadora de serviços, decorre da aplicação do princípio isonômico, haja vista a verificação da identidade de funções, o que em nada se confunde com o disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8987/95.’ (Doc. 8, fls. 6-8,).
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço.
    Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    ‘Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.’ 
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, terceirização, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu ‘a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido’ (Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017).
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    ‘DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.’ (Rcl 27.184-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/05/2018)
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 16.903-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001415- 16.2013.5.03.0111 e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República.
    Comunique-se o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região acerca do teor desta decisão” (doc. 13).
    Essa decisão transitou em julgado em 11.4.2019 e a presente ação rescisória foi ajuizada em 30.3.2021 (doc. 14).
    2. O autor alega que, “em 30/julho/2014, houve sentença com procedência dos pedidos do autor e, em 28/outubro/2014, foi firmado Acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, mantendo parcialmente decisão de primeira instância. As empresas interpuseram recurso de revista e posteriormente Recurso Extraordinário, que não foi recebido, conforme decisão proferida pela Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, transitando livremente em julgado em 29/6/2017” (fls. 1-2, doc. 1).
    Afirma que, “em 18/maio/2017 foi negado o pedido da reclamação, (...) a reclamante, porém, interpôs agravo regimental em 30/maio/2017; entretanto, somente foi julgado em 04/dezembro/2018 (…). A reconsideração do Excelentíssimo Ministro, ocorreu após trânsito em julgado do acórdão reclamado, que se deu em 29/06/2017; e após o próprio encerramento do processo com baixa definitiva em junho/2018” (fls. 2-3, doc. 1).
    Sustenta que “não [foram] solicitad[as] informações do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais acerca do processo, na forma determinada pelo artigo 989, inciso I, do CPC, e pelo artigo 157 do RISTF, (...). Houve violação ainda, ao artigo 991 do CPC e ao artigo 160 do RISTF, para vista da reclamação ao Procurador-Geral da República, que, em momento algum, teve conhecimento da reclamação. Então, violado o artigo 989, inc. I, do CPC e o artigo 157 do RISTF” (fl. 3, doc. 1). 
    Pontua que, “além da violação das normas jurídicas indicadas, proferiu decisão determinando a cassação de acórdão em que se deu coisa julgada, violando o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal. Acontece que a reclamação instituída pelo artigo 102, inc. I, alínea “l” e 103-A, §3º da Constituição da República; artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil; artigo 7º da Lei 11.417/06 e artigos 156 e seguintes do RISTF não têm força para rescisão de decisão transitada em julgada” (fl. 4, doc. 1).
    Ressalta que, “com fulcro no artigo 966, incisos IV e V do CPC, é devida a rescisão e cancelamento da decisão final proferida na Rcl 26.914, por violação de norma jurídica, e ofensa à coisa julgada” (fl. 5, doc. 1).
    Assevera ser “imperiosa a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão da execução em andamento no processo trabalhista de nº 0001415-16.2013.5.03.0111, perante a 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, até a solução da presente Ação Rescisória” (fl. 6, doc. 1).
    Requer “seja concedido o pedido liminar, inaudita altera pars, de suspensão da execução em curso nos autos do processo eletrônico de nº 0001415-16.2013.5.03.0111; evitando-se possíveis danos e de difícil reparação, comunicando-se em caráter de urgência ao MM Juiz Singular da 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte – MG” (fl. 7, doc. 1).
    Pede os benefícios da justiça gratuita e, “ao final, seja a presente ação julgada totalmente procedente determinando a rescisão da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 26.914 desta Suprema Corte, retornando ao status quo ante, para cumprimento dos artigos 989, I e 991 do CPC e artigos 157 e 160 do RISTF, e, conferindo o trânsito em julgado do acórdão reclamado, julgar pela total improcedência da Reclamação nº 26.914” (fl. 7, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não configura afronta ao princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:
    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).
    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).
    Condiciona-se a resolução de processo por juízo monocrático ao respaldo dos fundamentos utilizados em precedentes que comprovam o entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional, em especial em caso como o presente, no qual a demora na submissão do feito às fases de julgamento e conclusão ultrapassaram o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente.
    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: Ação Rescisória n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; Ação Rescisória n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; Ação Rescisória n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; Ação Rescisória n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; Ação Rescisória n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; Ação Rescisória n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; Ação Rescisória n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; Ação Rescisória n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e Ação Rescisória n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.
    4. A presente ação rescisória foi ajuizada por Carlos Roberto dos Santos, com base nos incs. IV e V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux na Reclamação n. 26.914.
    Nos incs. IV e V do art. 966 do Código de Processo Civil, fundamento utilizado pelo autor para rescindir a decisão proferida na reclamação, tem-se: “art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica”.
    5. Quanto à alegação do autor de que “a reconsideração do Excelentíssimo Ministro ocorreu após trânsito em julgado do acórdão reclamado, que se deu em 29/06/2017; e após o próprio encerramento do processo com baixa definitiva em junho/2018” (fl. 3, doc. 1).
    No caso em exame, a Reclamação n. 26.914 foi ajuizada em 26.4.2017 e o acórdão reclamado transitou em julgado em 29.6.2017. Cabível, portanto, a reclamação contra decisão que só transitou em julgado após seu ajuizamento. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. Ação constitucional julgada procedente. Decisão ofensiva à autoridade do acórdão da ADI nº 3.395. Trânsito em julgado no curso do processo da reclamação. Inaplicabilidade da súmula 734. Embargos recebidos como agravo. Improvimento deste. Admite-se reclamação contra decisão que só transitou em julgado após seu ajuizamento” (Rcl n. 5.821-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 26.3.2010). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) A Súmula 734 do STF é inaplicável, quando o trânsito em julgado do ato reclamado se dá após o ajuizamento da reclamação (..). Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 16.977- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).
    6. Quanto à ausência de informações da autoridade reclamada e de vista ao Procurador-Geral da República, o Relator da Reclamação n. 26.914, ao deferir a medida liminar, “nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, no presente caso, dispenso[u] as informações do juízo reclamado e o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender suficiente a instrução do feito e cuidar-se de matéria de caráter reiterado” (DJe 5.12.2018).
    No parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo na ação penal originária ou nos inquéritos, poderá o Relator dispensar a vista ao Procurador-Geral quando houver urgência, ou quando sobre a matéria versada no processo já houver o Plenário firmado jurisprudência”. 
    A Reclamação n. 26.914 foi julgada procedente com fundamento na reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a licitude da terceirização pelas concessionárias de serviço público, a dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. (...) Vista dos autos pelo Procurador-Geral da República. Dispensa autorizada pelo art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal . Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 683.272-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).
    “A manifestação do Procurador-Geral da República, no presente caso, não se afigura obrigatória, já que, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, essa pode ser dispensada pelo relator na hipótese de haver jurisprudência consolidada do Plenário da Corte a respeito do tema debatido” (AC n. 2.961-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.5.2013).
    “PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA VISTA (RISTF, ART. 160) – É DISPENSÁVEL O ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA PARECER, SE ESTA, EM CAUSAS ANTERIORES, JÁ SE PRONUNCIOU, DEFINITIVAMENTE, SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA JURÍDICA – EM OCORRENDO TAL SITUAÇÃO, A AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONSTITUIRÁ HIPÓTESE DE NULIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES – PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O AGRAVANTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – LEGITIMAÇÃO ATIVA “AD CAUSAM” DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA AJUIZAR RECLAMAÇÃO, EM SEDE ORIGINÁRIA, PERANTE ESTA CORTE SUPREMA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 9.290-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.9.2015).
    No caso em exame, não eram obrigatórias a requisição de informações à autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por estar consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria e por estar a Reclamação n. 26.914 devidamente instruída.
    7. Pela decisão rescindenda se julgou procedente a Reclamação n. 26.914 para cassar o acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo Trabalhista 0001415-16.2013.5.03.0111 e determinar que outro seja proferido, observando-se o que se dispõe no art. 97 da Constituição da República. Ao seguinte fundamento:
     “(...) houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 (...) o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10” (doc. 13).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que concluiu pela legalidade da terceirização de serviços pelas concessionárias de serviço público (§ 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995).
    Em 3.4.2018, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal julgou procedente a Reclamação n. 27.068 análoga à Reclamação n. 26.914, na qual se alegava ofensa à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 
    Naquela Turma se assentou que, pelo § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, é autorizada a terceirização pelas concessionárias de serviço público. Concluiu-se que decisão de órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região afastando a aplicação desse dispositivo à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário configura descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. Na ementa do acórdão, tem-se a seguinte redação: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 27.068-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM A ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: DETERMINAÇÃO DE SE OBSERVAR A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.068-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal também julgou procedentes a Reclamação n. 22.882/MA (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.6.2018) e a Reclamação n. 27.173-AgR/MG (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2018). 
    Confiram-se ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas à presente: Reclamação n. 31.091/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018; Reclamação n. 31.219/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 28.662/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Reclamação n. 30.987/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.10.2018; Reclamação n. 27.171/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 32.232/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.10.2018; Reclamação n. 31.557/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 31.560/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.8.2018; Reclamação n. 30.086/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 30.310/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; Reclamação n. 31.147/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018; e Reclamação n. 31.152/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.8.2018. 
    A decisão rescindenda harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. Para o cabimento da ação rescisória é indispensável que a decisão rescindenda seja manifestamente contrária ao dispositivo legal apontado. Na espécie, a decisão impugnada está em harmonia com a lei, tal como consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, a inviabilizar a presente ação. Assim por exemplo:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AFASTAMENTO DA OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL. Estando o acórdão rescindendo em sintonia com reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive do Plenário, descabe dar seguimento a ação rescisória ajuizada a partir do disposto no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil” (AR n. 1.469-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2008).
    “Ação Rescisória. 2. Cálculo de benefício previdenciário. 3. Não auto-aplicabilidade do art. 202 da Carta Magna de 1988. 4. Ausência das causas de rescisão. 5. Matéria pacificada na jurisprudência desta Corte. 6. Ação que se julga improcedente” (AR n. 1.395, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 3.3.2006). 
    “Ação rescisória: inadmissibilidade. Não cabe a ação rescisória com base em violação a literal disposição de lei (C. Pr. Civil, art. 485, V), quando a decisão rescindenda está fundada em precedente do plenário do Tribunal: precedente (AR-AgR 1.756-1, Marco Aurélio, DJ 10.09.2004). 2. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º): precedentes” (AR n. 1.761-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.5.2005).
    9. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à ação rescisória. Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar. Defiro o pedido de justiça gratuita (§ 1º do art. 21 e art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Determino à Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal proceder à correção dos nomes dos réus desta ação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora